Tribunal: CARF
Processo: 11610.001634/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001634/2003-79
ACÓRDÃO
1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para análise
do conjunto probatório produzido no presente processo destinado a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, conforme previsto nas determinações constantes na alínea “c”
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação dos indébitos, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade dos direitos creditórios pleiteados devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os pedidos de reconhecimento dos seguintes direitos
créditos relativamente aos saldos negativos:
(a) de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.126.122,47
do ano-calendário de 2000 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados, e-fls. 02-04; e
(b) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$306.432,80 do
ano-calendário de 2000 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados e-fls. 02-04.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 11768.34570.280105.1.3.02-2966, em 28.01.2005, e-fls. 741-748,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$4.379.589,05 do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de lucro real
anual para compensação dos débitos ali confessados.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 21302.89361.300104.1.3.03-9408, em 30.01.2004, e-fls. 749-757,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$231.955,40 do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de lucro real
anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 778-784:
Diante do exposto, proponho o não reconhecimento do direito creditório contra a
fazenda
nacional
de
DOW
AGROSCIENCES
INDUSTRIAL
LTDA
CNPJ
47.180.625/0001-46, incorporadora de DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ 61.416.129/0001-70, bem como a não homologação das compensações
declaradas através da Declaração de Compensação de fls. 01 e 02 e das
PERDCOMPs nos 11768.34570.280105.1.3.02-2966, 21302.89361.300104.1.3.03-
9408 e 32499.29286.291204.1.3.03-1734, com fundamento nos artigos 165 e 170
da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei 9.430/96; art. 837
do Decreto 3.000/99 e art. 21 da Instrução Normativa SRF n° 210/2002.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SPI/SP no 16-19.403, de 12.11.2008, e-fls. 862-864:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
3
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000 APENSAMENTO
DE PROCESSO.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a- administração a impulsionar o processo até sua decisão
final, não podendo a autoridade administrativa sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação de débitos do contribuinte somente pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo. No caso, a existência de saldo negativo
de IRPJ e de CSLL não foi comprovada.
Solicitação Indeferida
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - I, por
unanimidade, INDEFERIR a solicitação da contribuinte em epígrafe, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.02.2009, e-fl. 866, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.03.2009, e-fls. 867-872, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO DIREITO Não merece prosperar a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.
Isso porque a Recorrente apresentou Pedido de Compensação em 31/01/2003, e
os saldos indicados na DIPJ da Recorrente referentes ao ano-calendário 2001 não
haviam sido questionados através do Auto de Infração que originou o processo
[16327.000622/2005-16], visto que foi lavrado em 13/04/2005.
Ou seja, quando a Recorrente apresentou a Declaração de Compensação não
havia qualquer manifestação do Fisco que indicasse que tais saldos seriam
questionados e, portanto, os valores devem ser considerados como líquidos e
certos.
Assim, não restam dúvidas de que a Recorrente cumpriu o disposto no artigo 74
da Lei. 9.430/96, que ao disciplinar os artigos 165 e 170 do Código Tributário [...].
Resta cristalino que a compensação levada a efeito pela Recorrente cumpriu, à
época, a hipótese legal de compensação prevista no artigo 74 da Lei 9.430/96, e
não pode agora ser invalidada sem que seja considerado devido definitivamente o
IRPJ e a CSLL lançados de ofício em auto de infração, não restando infringida a
legislação vigente, devendo serem homologadas as compensações pleiteadas.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
4
Ademais, os valores discutidos no processo [16327.000622/2005-16] atualmente
são objeto de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, ainda pendente
de julgamento e, portanto, tais valores estão com a sua exigibilidade suspensa nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional [...].
Destarte, não pode ser considerado devido o lançamento de ofício para apuração
de saldo de imposto a pagar, pois, somente se a decisão definitiva administrativa
for desfavorável à Recorrente é que o valor lançado de ofício poderá vir a ser
crédito do fisco passível de cobrança e de alteração dos saldos apurados pela
Recorrente.
E não é só. O artigo 45 do Decreto 70.235/72 disciplina que "No caso de decisão
definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-
lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio", tal dispositivo legal dá a exata
noção de que quando um procedimento decorre de outro deve-se atribuir a
ambos a mesma decisão, para o fim de evitar decisões contraditórias.
Ou seja, se o presente processo for julgado sem que se aguarde o desfecho do
processo [16327.000622/2005-16], o resultado não será conclusivo, pois deverá
ser revisto após o término do processo [16327.000622/2005-16], se não através
da instância administrativa, possivelmente na esfera judicial.
Isso porque dependendo do resultado do julgamento do Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente nos autos do processo [16327.000622/2005-16], a
compensação discutida no presente processo será deferida ou não, já que nos
autos do processo [16327.000622/2005-16] discute-se o reconhecimento do saldo
credor do ano-calendário 2000.
Pelo exposto, resta claro que é necessário que o julgamento do presente caso seja
sobrestado até que uma decisão final seja proferida no processo
[16327.000622/2005-16], ou então que o presente processo seja apensado
àquele, visto que os dois são conexos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja acolhido o presente recurso, com o fim de que se
determine a suspensão do julgamento do presente processo até que uma decisão
final seja proferida nos autos do processo [16327.000622/2005-16], ou então que
V.Sas. determinem o apensamento deste processo seja apensado àquele, pelos
motivos acima expostos.
Diligência
Consta na Resolução/CARF no 1202-000.174, de 09.04.2013, e-fls. 941-946:
Conforme relatado, a interessada pleiteou a compensação através de Declaração
de Compensação (fls. 1 e 2), no valor de R$ 4.432.555,27, assim dividido: R$
4.126.122,47 (IRPJ) e R$ 306.432,80 (CSLL), relativos ao ano-calendário de 2000.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
5
Ocorre que, antes que fosse apreciada a pretendida compensação, houve
lançamento que ensejou o Processo Administrativo no 16327.000622/2005-16, no
qual foram apurados tributos a pagar desconstituindo os valores (créditos) a
restituir inicialmente pleiteados.
De acordo com a autoridade fiscal, o saldo negativo do IRPJ e da CSLL antes
apurados pela contribuinte revelou-se incorreto, pois não foram feitos os devidos
ajustes na determinação de suas bases de cálculo. [...]
A recorrente argui, em sede de Recurso, que a compensação atende ao disposto
no artigo 74 da Lei n° 9430/1996, portanto não pode ser invalidada. Afirma que
não haverá resultado conclusivo enquanto não tiver decisão definitiva na esfera
administrativa ou mesmo judicialmente, tendo em vista a dependência do
julgamento do Recurso Voluntário do Processo no [16327.000622/2005-16],
motivo pelo qual requer a suspensão do julgamento do presente processo até que
seja proferida uma decisão final no Processo no [16327.000622/2005-16]. [...]
No presente caso, vale observar que a autoridade fiscal, ao proceder ao
lançamento relativo ao ano calendário de 2000, recompôs as bases de cálculos do
IRPJ e CSLL para o mesmo período, apurando tributos a pagar, ao final. Ao
proceder dessa forma, a Administração Tributária sinaliza que o crédito alegado
pela recorrente não é o que ela informou na DCOMP, mas aquele que a
fiscalização apurou, isto é, inexiste crédito. Sobre a desconstituição do crédito
tributário por parte da administração, cabe Recurso, portanto, enquanto não
houver decisão definitiva em relação aos valores discutidos no Processo no
[16327.000622/2005-16] não há também o que se falar em utilização efetiva do
crédito para compensação de débitos tributários. É nesse ponto que a
contribuinte tem razão.
Ademais, nos termos do artigo 170 do CTN, a compensação tributária somente é
possível na existência de créditos líquidos e certos, tendo sido constatado que o
crédito utilizado na DCOMP anexada ao processo é inexistente, não cabe, neste
momento, reconhece-lo como válido, nem tampouco como inválido, enquanto
não se tornar definitivo o lançamento que resultou em IRPJ e em CSLL a pagar,
visto que poderá ser restabelecido o crédito decorrente desses saldos negativos
de IRPJ e CSLL, caso seja considerado improcedente ou parcialmente procedente
o referido lançamento.
Tanto o crédito tributário apurado pelo fisco no Processo no [16327.000622/2005-
16], como também o crédito tributário indevidamente compensado na DCOMP
em análise neste processo, encontram-se com a exigibilidade suspensa, por força
do artigo 151, III, do CTN, até que sejam definitivamente julgados.
Para esta sessão, foi feita consulta ao COMPROT e ficou constatado que o
Processo Administrativo no [16327.000622/2005-16] ainda está em andamento
no CARF.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
6
Corroborando o entendimento acima exarado, também o Código de Processo Civil
trata como questão prejudicial como forma de suspensão do processo a
dependência de julgamento de outra causa, consoante o artigo 265, IV, “a”, a
saber:
“Art. 265. Suspende-se o processo: [...]
IV quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;”
Considerando-se a suspensão da exigibilidade da exigência no Processo
[16327.000622/2005-16], resta inviável a verificação da compensação declarada
pela recorrente neste processo. Em vista disso, a decisão é que o presente
julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem junte a
decisão
definitiva
sobre
o
crédito
a
ser exarada
no Processo no
[16327.000622/2005-16].
Após a análise, proceda-se ao retorno a essa turma julgadora.
Petição
Em 06.02.2024 a Recorrente apresenta Petição de e-fls. 951-955:
1. Os presentes autos tratam de Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL, exercício de 2001 (AC 2000), nos valores de R$ 4.126.122,47 e R$
306.432,80, respectivamente, ora compensados com débitos administrados pela
RFB.
2. Acontece que, tal direito creditório não fora reconhecido em razão de ter
ocorrido, em outro processo administrativo (autos no 16327.000622/2005-16), o
lançamento de ofício de IRPJ em desfavor da RECORRENTE, uma vez que a
autoridade fiscal entendeu (equivocadamente) que havia tributo a ser pago, no
valor de R$ 1.736.492,16, ao invés de crédito a ser devolvido ao contribuinte.
3. Não por outro motivo, naqueles autos, a RECORRENTE apresentou defesa e os
recursos necessários, de maneira que, para melhor organização processual e
análise de mérito, comunicou neste processo a relação entre as demandas,
pleiteando que fossem os feitos apensados para julgamento em conjunto,
considerando que o crédito aqui em discussão tão somente não fora reconhecido
pelo fato de a autoridade fiscal ter utilizado tal crédito para abater o citado
lançamento de ofício (PAT no 16327.000622/2005-16).
Neste sentido, por meio da Resolução no 1202-000.174 (fls. 941 destes autos),
restou acordada a conversão do julgamento do recurso em diligência, a fim de
que os presentes autos fossem sobrestados até o julgamento em definitivo do
crédito discutido no PAT 16327.000622/2005-16 [...].
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
7
5. Pois bem. Aproveitando para requerer o regular feito deste feito, a
RECORRENTE informa que houve o julgamento em definitivo do PAT no
16327.000622/2005-16, com DECISÃO TOTALMENTE FAVORÁVEL aos seus
interesses, de modo que, àquela demanda fora encerrada, com o cancelamento
da exigência fiscal e remetido os autos ao arquivo (Doc. 01). [...] [ACÓRDÃO No
9101-006.370 – CSRF / 1a Turma].
6. Sendo assim, nesta oportunidade, vem a RECORRENTE solicitar sejam os
presentes autos apreciados e encaminhados para julgamento, aplicando-se o
entendimento favorável proferido nos autos do processo vinculado – PAT no
16327.000622/2005-16, a fim de que as compensações aqui tratadas sejam
integralmente analisadas e deferidas, visto a perfeita existência do crédito em
análise.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
8
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
9
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
10
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 778-784:
SALDO NEGATIVO DO IRPJ ANO-CALENDÁRIO 2000
6. O montante do saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 4.379.589,05 (fl. 679), foi
composto pelo montante do IRRF, no valor de R$ 3.909.775,19, mais a
antecipação do IRPJ por estimativa do mês de janeiro de 2000, no valor de R$
469.813,86.
6.1. Em pesquisa ao sistema SIEF/DIRF (fls. 683 a 698), constata-se que o
montante do IRRF declarado em DIRF, no valor de R$ 4.270.137,79 (fl. 683), é
compatível com o montante utilizado como antecipações do IRPJ, no caso o valor
de R$ 3.909.775,19 informado na ficha da apuração anual do IRPJ (Ficha 12A, fl.
679), mais o valor de R$ 311.539,03 utilizado como dedução da estimativa mensal
do mês de janeiro de 2000 (Ficha 11, fl. 670).
6.2. ESTIMATIVA DE JANEIRO DE 2000 (Ficha 11, fls. 670 e 671): foi apurado saldo
a pagar no valor de R$ 158.274,83 (fl. 671), o qual foi declarado em DCTF (fl. 699)
e compensado sem processo com o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário
1999. Durante a diligência efetuada pela Delegacia de Fiscalização de São Paulo,
constatou-se a correta contabilização da compensação efetuada sem processo,
conforme Termo de Encerramento de Diligência de fl. 653.
7. Em pesquisa aos sistemas SINCOR/PROFISC [e-fls. 729], AÇÃO FISCAL [e-fls.
730-731], constata-se a existência de auto de infração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2000 [processo no 16327.000622/2005-16], ou seja, do mesmo ano-
calendário objeto da Declaração de Compensação do presente processo. No
julgamento da impugnação do auto de infração, através do acórdão DRJ-BSB n°
03-18.512 (fls. 704 a 711), os lançamentos de ofício foram julgados procedentes.
O IRPJ e a CSLL 'devidos lançados de ofício foram respectivamente R$
6.116.081,21 e R$ 1.495.392,36 (fls. 701 a 703).
8. De acordo com o art. 837 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda):
"Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei n°94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9°)."
8.1. Tendo em vista o disposto no art. 837 do Decreto 3.000/99, descontando-se
do IRPJ devido lançado de ofício o montante das antecipações do imposto retido
na fonte, apurado nas Linhas 13 e 16 da Ficha 12A da DIPJ/2001 (fl. 679), o saldo
negativo do IRPJ fica alterado de R$ 4.379.589,05 para R$ 1.736.492,16 a pagar,
[...].
8.2. Assim, não há que se falar em saldo credor do IRPJ no ano-calendário 2000.
SALDO NEGATIVO DA CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2000
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
11
9. ESTIMATIVA DE JANEIRO DE 2000 (Ficha 16, fl. 739): foi apurado saldo a pagar
no valor de R$ 231.955,40, o qual foi declarado em DCTF (fl. 700) e compensado
sem processo com o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 1995. Durante a
diligência efetuada pela Delegacia de Fiscalização de São Paulo, constatou-se a
correta contabilização da compensação efetuada sem processo, conforme Termo
de Encerramento de Diligência de fl. 653.
7.3. Descontando-se da CSLL devida lançada de ofício o montante das
antecipações da CSLL por estimativa, apurada na Linha 38 da Ficha 17 da
DIPJ/2001 (fls. 747 e 748) o saldo negativo da CSLL fica alterado de R$ 231.955,40
para R$ 1.263.436,96 a pagar [...].
7.4. Assim, não há que se falar em saldo credor da CSLL no ano-calendário 2000.
8. Em pesquisa ao sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 713 a 738), foram encontradas as
1PER/DCOMPs
nos
11768.34570.280105.1.3.02-2966,
21302.89361.300104.1.3.03-9408 e \ 32499.29286.291204.1.3.03-1734 que foram
utilizadas para efetuar compensações com os, mesmos créditos objetos do
presente processo. (g.n.)
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SPI/SP no 16-19.403, de 12.11.2008, e-
fls. 862-864:
Conforme relatado, este processo discute o direito à compensação, a qual não foi
homologada pela DERAT/SPO/DIORT/EQPIR, em consequência de lançamento de
ofício para a exigência dos valores de IRPJ e CSLL, que repercutiu na apuração do
imposto e da contribuição, resultando em valores a pagar.
Válido dizer que o artigo 170 do CTN condiciona a compensação à liquidez e
certeza dos direitos de créditos da contribuinte, situação não configurada no
caso vertente, tendo em vista a constatação de IRPJ e CSLL devidos maiores do
que os apurados pela empresa, conforme consignado no Processo
16327.000622/2005-16.
Destaque-se, ainda, que a interposição de recurso, a fim de prosseguir a discussão
sobre a legitimidade do procedimento fiscal consubstanciado nos autos de
infração não desqualifica o posicionamento da unidade competente para análise
de compensações declaradas.
Quanto à possibilidade de apensamento e, por conseguinte, sobrestamento da
decisão até o deslinde do citado processo administrativo, cumpre assinalar que tal
pleito não pode ser 'acatado, pois no ordenamento preconizado pelo Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, não existe determinação para que este, nas circunstâncias do presente
caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva' de outro
processo em andamento. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final, não podendo a autoridade administrativa
sobrestar o julgamento na inexistência de impeditivo legal.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
12
Acrescente-se que a Portaria RFB 666/2008, que dispõe sobre formalização de
processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, também não dá guarida à reclamação da interessada.
Deve, portanto, ser rejeitado o pedido de sobrestamento do julgamento por
inexistir previsão legal a esse respeito e por violar o princípio da oficialidade.
E, uma vez que, em decisão de P instância, os lançamentos de ofício foram
julgados procedentes, conclui-se que a decisão da autoridade competente, ao não
admitir o direito ao crédito e considerar indevido seu aproveitamento, não
merece reparos.
Destarte, não se acata a solicitação da manifestante.
Todavia, se a decisão final da lide concernente aos lançamentos de ofício for
favorável à contribuinte, caberá ao órgão administrativo responsável proceder em
concordância ao ali decidido, no que diz respeito ao direito creditório e às
compensações declaradas nestes autos, como decorrência lógica da decisão
definitiva na esfera administrativa que houver considerado indevida a autuação
do IRPJ e da CSLL. (g.n.)
No processo no 16327.000622/2005-16 foram formalizados os Autos de Infração de
IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2000. Neste processo, consta no Acórdão da 2a Turma
da DRJ/BSA/DF no 03-18.512, de 15.09.2006, e-fls. 732-739: “Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo n° 16327.000622/2005-16 ACORDAM os julgadores da segunda Turma da DRJ
Brasília, por unanimidade de votos julgar procedente o lançamento, nos termos do relatório e do
voto que passam a integrar o presente julgado. Neste processo, está assinalado no Acórdão CARF
no 1402-001.012, de 19.06.2012, e-fls. 1029-1046: “Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que seja aplicado o método PRL-20
em todas as operações submetidas ao ajuste de preços de transferência”. Neste processo, está
registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-006.370, de 23.01.2023, e-fls. 956-996:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional; e (ii) por maioria de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte em relação às
matérias “obrigatoriedade ou não do procedimento previsto na IN SRF no 38, de
1997 - adição dos valores de frete e seguro e inclusão dos valores de frete, seguro
e imposto de importação no cálculo dos preços praticados segundo o método PRL
[...] No mérito, por maioria de votos, na parte conhecida, acordam em dar
provimento ao recurso do Contribuinte”.
Este processo no 16327.000622/2005-16 encontra-se no Arquivo Digital desde
04.12.2023, e-fls. 1026-1028.
Verifica-se que há comprovação de fato novo em relação aos lançamentos de ofício
de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2000 formalizados no processo no 16327.000622/2005-16,
que tem vinculação com a análise da liquidez e certeza dos presentes pedidos, e-fls. 02-4 e 741-
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
13
757. Esta circunstância permite retomar a análise dos direitos creditórios referentes aos saldos
negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2000. Tendo em vista as divergências
identificadas no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento dos
indébitos pleiteados nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas
da RFB para fins de comprovação dos direitos creditórios indicados.
Os efeitos do conjunto probatório produzido no presente processo destinado a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos fixam a relação de causalidade com a
possibilidade de deferimento dos pedidos de e-fls. 02-04 e 741-757. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito
dos pedidos. Devem ser averiguadas as origens e a procedências dos créditos pleiteados, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação dos indébitos. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise dos direitos creditórios pleiteados considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar os pedidos
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.497 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001634/2003-79
14
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para análise do conjunto probatório produzido no
presente processo destinado a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
conforme previsto nas determinações constantes na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação dos
indébitos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade dos direitos creditórios pleiteados devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1060
DF CARF MF
Original